Tribunal: TJMT
Processo: 1044990-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044990-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTEVAO VIRGILIO VAZ CURVO - CPF: 513.678.901-87 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – FATURA QUITADA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – BLOQUEIO INDEVIDO – RESTABELECIMENTO APÓS LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica, quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando o serviço somente foi restabelecido após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de interrupção indevida dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a) ratificar a liminar
de id. 45000108 e
b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. De outro lado, por via de consequência, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não praticou qualquer ato ilícito, pois os serviços encontram-se ativos, sem bloqueio e juntou telas de seu sistema.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório e que os juros fluam do arbitramento.

A parte promovente apresentou contrarrazões, com pedido preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor do dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte recorrente não comprovou que os serviços foram prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua, como impõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o restabelecimento se deu após deferimento da liminar.

A parte Recorrida narrou na inicial que houve bloqueio indevido da linha telefônica em 08/11/2020, propôs ação em 14/11/2020 e o serviço somente fora restabelecido após concessão da liminar, que foi deferida em 03/12/2020.

Registra-se que a parte recorrida comprovou a adimplência da fatura com vencimento em 06/10/2020, a qual fora paga em 09/10/2020, conforme comprovante de pagamento juntado na inicial.

Inclusive, após o bloqueio da linha (08/11/2020), no intuito de restabelecer os serviços, a parte recorrida efetuada um novo pagamento da fatura em 21/12/2020, consoante documentos juntados no id. 95080541.

Assim, o consumidor comprovou os fatos que lhe competiam, não tendo havido a comprovação dos débitos e da regularidade do fornecimento do serviço pela promovida, ora Recorrente, a qual apresentou recurso genérico.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o bloqueio indevido e unilateral da linha quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando o serviço somente foi restabelecido após o deferimento da liminar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, o mesmo deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021